Tribunal: STF
Processo: HC 237072
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR: CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. TRAFICÂNCIA EM AMBIENTE DOMÉSTICO, COM APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES EM BOLSA INFANTIL. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.1.2024, por Rodrigo Torres, em benefício de Júlia Valdirene Alves Lina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.12.2023, foi negado provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do Habeas Corpus n. 867.315/RS.



O caso



    2. A paciente foi presa preventivamente e denunciada, juntamente com outros acusados “integrantes da organização criminosa autodenominada ´BALAS NA CARA´”, pela prática de diversos crimes (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, tortura, cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo). Tem-se na denúncia:



    “1º FATO: No dia 28 de maio de 2023, por volta das 09h30min, na Rua Professor Alvino Schneider, nº 366, Bairro Novo Horizonte, no Município de Arroio do Meio/RS, os ACUSADOS SHAIANE, JÚLIA VALDIRENE e ALÉX JÚNIOR, em comunhão de esforços e acordo de vontades entre si, guardavam, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, consistentes em: duas porções grandes de maconha, pesando 44g, 20 porções pequenas de maconha, pesando 26g e 13 porções de crack. Na ocasião, também foi apreendida a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais) em espécie. Na oportunidade, a DENUNCIADA SHAIANE acionou a Brigada Militar para relatar que estava vivendo em cárcere privado no local supracitado. (...) A DENUNCIADA JULIA VALDIRENE era quem coordenava a venda de drogas no local, sob a gerência do ACUSADO ALÉX JÚNIOR, enquanto a ACUSADA SHAIANE era responsável pela comercialização dos entorpecentes. Os laudos periciais das fls. 112/113 confirmam a natureza das drogas apreendidas. 



    2º FATO: No dia 26 de maio de 2023, em horário não esclarecido nos autos, na Rua Professor Alvino Schneider, nº 366, Bairro Novo Horizonte, no Município de Arroio do Meio/RS, os DENUNCIADOS ALÉX JÚNIOR FACHINI e JÚLIA VALDIRENE ALVES LINA, em comunhão de esforços e acordo de vontades entre si, submeteram a vítima Shaiane da Silva Arias, sob seu poder, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal, consistente na amputação de parte de um de seus dedos da mão. Na oportunidade, os ACUSADOS torturaram a ofendida Shaiane, sua também comparsa no tráfico de drogas e associação para o tráfico, obrigando-a a amputar o seu próprio dedo, em razão da não realização de um pagamento que deveria ser feito ao DENUNCIADO ALÉX, relativamente ao repasse de dinheiro auferido com o tráfico de entorpecentes. Na ocasião, a vítima, a mando dos ACUSADOS, segurou uma faca sobre o seu próprio dedo e, após, um indivíduo não identificado, em obediência a ordens dos DENUNDIADOS JÚLIA e ALÉX, bateu com uma barra de ferro sobre a faca, causando a mutilação. A amputação do 5º QDD direito, em falange média, foi confirmada pelo Resumo do Pronto Atendimento da vítima (fl. 13). A relação de poder entre a vítima e os DENUNCIADOS é oriunda da situação de subordinação da ofendida em relação aos mesmos na associação para o tráfico de entorpecentes, no qual as partes eram comparsas, exercendo o DENUNCIADO ALÉX o papel de comando e organização da traficância sobre os demais comparsas, enquanto a ACUSADA JÚLIA supervisionava a traficância por parte da ofendida e dos demais comparsas, prestando contas diretamente ao ACUSADO ALÉX. [...] 



    4º FATO: No dia 22 de junho de 2023, (...) os ACUSADOS JÚLIA VALDIRENE, DANIEL FELIPE, LUCAS e ALÉX JÚNIOR em comunhão de esforços e acordo de vontades entre si, guardavam, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, consistentes em: diversas porções de maconha, pesando 68g, três porções de cocaína, pesando 1,5g, 22 porções de crack, pesando 3g, estas no primeiro endereço descrito e, duas sacolas com porções de maconha, cocaína e crack fracionados para a venda, no segundo endereço. Na ocasião, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo n.° 50016023020238210080, que tinha como alvo a residência da DENUNCIADA JÚLIA VALDIRENE, localizada na ERS 130, Bairro São Caetano, foram abordados os ACUSADOS LUCAS e DANIEL FELIPE nos fundos do imóvel, enquanto tentavam fugir. Por sua vez, a DENUNCIADA JÚLIA VALDIRENE foi localizada nos fundos do terreno. As drogas apreendidas no primeiro endereço mencionado foram localizadas no quarto da ACUSADA JÚLIA VALDIRENE, sendo que porções de maconha, dinheiro, crack e munições foram localizadas no interior de uma nécessaire, enquanto outras porções de cocaína, maconha, crack, além de um revólver municiado foram localizados na parte externa da residência, no interior de uma bolsa infantil. Na oportunidade, também foram apreendidos seis telefones celulares e, aproximadamente, R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em espécie. O dinheiro foi localizado dentre as roupas da ACUSADA JÚLIA VALDIRENE (fl. 54). (…)



      5º FATO: No dia 22 de junho de 2023, por volta das 12h30min, (…) a DENUNCIADA JÚLIA VALDIRENE possuía arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com a determinação legal e regulamentar, consistentes em: um revólver da marca Colt, valibre 38, com numeração 49173 e 04 munições calibre 38. Na ocasião, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 50016023020238210080, tendo como alvo a residência da DENUNCIADA JÚLIA VALDIRENE, os policiais localizaram a arma supracitada no interior de uma bolsa infantil, bem como, localizaram as munições dentro de uma nécessaire de propriedade da ACUSADA JÚLIA VALDIRENE. O laudo pericial da fl. 119 confirma que a arma apreendida encontra-se em condições de uso e funcionamento. 



    6º FATO: Em data não perfeitamente esclarecida nos autos, porém, no período compreendido entre maio e junho (até o dia 22) de 2023, em diversos endereços, especialmente nos locais descritos nos primeiro e quarto fatos desta denúncia, no Município de Arroio do Meio/RS, os DENUNCIADOS, em conjunção de vontades e união de esforços, associaram-se entre si, a fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas. A DENUNCIADA JULIA VALDIRENE era responsável por receber a fracionar as drogas, distribuindo-as para os pontos de venda, além de controlar as movimentações financeiras e cobranças do tráfico, prestando contas diretamente ao ACUSADO ALÉX JÚNIOR. [...] Os DENUNCIADOS são integrantes da organização criminosa autodenominada ‘BALAS NA CARA’, sendo o DENUNCIADO ALEX responsável pelo gerenciamento do tráfico de drogas para a respectiva facção nesta cidade. Também foram encontradas diversas mensagens telefônicas no celular da ACUSADA JÚLIA VALDIRENE (marca Samsung, modelo Galaxy 14, IMEI1=352977108876528, IMEI2=352978108876526), que tratam da traficância, além de diversos comprovantes de transferências bancárias. Dentre os áudios anexados ao expediente citam-se dois, nos quais a DENUNCIADA JÚLIA diz que é para traficar na casa verde e, outra, em que diz que está picando a maconha, que chegou um lote (EV66 – Outros2). No outro telefone celular apreendido em poder da ACUSADA JÚLIA VALDIRENE (modelo Redmi 9A, IMEI1=860597054365634, IMEI2=860597054365642), também foram encontradas mensagens telefônicas que confirmam a prática da traficância pelo grupo. Dentre elas, destacam-se: [...] Foi localizado, ainda, no respectivo telefone, vídeo em que a DENUNCIADA JÚLIA VALDIRENE aparece agredindo o ACUSADO DANIEL FELIPE, cobrando-o de uma dívida e referindo que se ele não pagar, vai perder os dedos. Finalmente, foram encontradas diversas fotografias de drogas embaladas e fracionadas, além de diversos comprovantes de transferências bancárias” (fls. 68-71, doc. 2).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva da paciente, impetrou-se o Habeas Corpus n. 5258461-80.2023.8.21.7000/RS, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, denegado em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DENÚNCIA OFERECIDA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. Decisão devidamente fundamentada, com indicação da materialidade, dos indícios de autoria e dos requisitos do artigo 312 do CPP. Paciente que responde a outros processos, um deles com sentença condenatória proferida. Necessidade de resguardo da ordem pública, em razão do evidente risco de reiteração delitiva. Em que pese seja a paciente mãe de criança, configurada a situação de excepcionalidade do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mantida da segregação cautelar, sem possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Excesso de prazo não constatado. Prisão que não se mostra desproporcional à gravidade dos crimes apurados. Não verificada desídia, excessiva morosidade no trâmite processual ou ofensa ao princípio da razoabilidade. ORDEM DENEGADA” (fl. 76, doc. 2).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 867.315/RS, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 7.11.2023, pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas. A decisão foi mantida, em 18.12.2023, pela Quinta Turma daquele Tribunal, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública como forma de evitar a reiteração delitiva, na medida em que a agravante responde a outras ações penais por delitos da mesma natureza. 3. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for ‘mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’. 4. A recorrente se insere nas situações excepcionalíssimas a que se refere o julgado da Suprema Corte (HC 143.641/SP, 2ª Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski). O Tribunal a quo consignou que foram apreendidas drogas diversas (maconha, cocaína e crack), munições e um revólver (este, segundo a denúncia, foi encontrado no interior de uma bolsa infantil), na residência da acusada, o que demonstra que os crimes pelos quais ela, em tese, teria cometido eram praticados na presença da filha menor, não sendo, portanto, cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Precedentes desta Corte Superior. 5. Agravo regimental desprovido” (doc. 7).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, pela qual se busca a revogação da custódia preventiva. Contesta-se a relevância da participação da paciente nos eventos criminosos narrados na denúncia, afirmando-se ser caso de concessão de prisão domiciliar. 



    Alega-se ser a paciente mãe de menor (nove anos), tendo direito à prisão domiciliar prevista no inc. V do art. 318-A do Código de Processo Penal. Anota-se não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça a seus descendentes, mencionando o julgamento por este Supremo Tribunal do Habeas Corpus coletivo n. HC 143.641/SP.



    6. Estes o requerimento e o pedido:



    “1-O DEFERIMENTO DA LIMINAR ORA PLEITEADA, uma vez que Presentes Fumus Boni Iuris e Periculum in Mora, SUBSTITUINDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 318 DO CPP, ou outra medida diversa de prisão prevista no art. 319 do CPP, COM OU SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, EXPEDINDO-SE DEVIDO ALVARÁ DE SOLTURA. 2-Desde já a presente Defesa Técnica sugere as seguintes condições impostas ao réu para fins de viabilidade de revogação da prisão preventiva: a) Regime domiciliar, inclusive em fim de semana e feriados, com exceção para tratamento e atendimento médico; b) Comparecimento mensal em juízo, sob pena de revogação imediata do benefício da liberdade provisória; c) Manutenção de endereço atualizado de residência sob pena de revogação imediata do benefício; d) Qualquer violação dos itens anteriores poderá significar a revogação AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE. 2-No MÉRITO, pela confirmação do pleito liminar, SUBSTITUINDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 318 DO CPP OU OUTRA MEDIDA PREVISTA NO ART. 319 DO CPP, EXPEDINDO-SE DEVIDO ALVARÁ DE SOLTURA, com ou sem monitoramento eletrônico”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A paciente foi denunciada por integrar organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes, tendo a denúncia narrado, além do tráfico, da associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma e munições de uso permitido, diversos outros eventos criminosos graves, alguns deles com violência física e psicológica contra pessoa. 



    9. Tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos praticados, evidenciada pela conduta da paciente e sua atuação em organização criminosa, e o risco concreto de reiteração delitiva:



    "Em relação à autuada Julia Valdirene Alves Lina estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo em vista o seu reiterado envolvimento no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Tem condenação recente no processo nº 5002141- 30.2022.8.21.0080 pelos crimes de tráfico e associação no tráfico. Responde ao processo nº 5002142-15.2022.8.21.0080, cuja denúncia já foi recebida, igualmente por tráfico e associação ao tráfico. Trata-se aqui da terceira prisão em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes, com agravante de posse de arma de fogo, o que evidencia periculosidade social. Isso é indicativo concreto de que não cessará a atividade delituosa de tráfico ilícito de entorpecentes, levando-se em conta que sequer as duas prisões em flagrantes anteriores foram capazes de inibi-la. Com isso também se conclui que nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão é suficiente e adequada ao caso, pois ineficazes" (doc. 7).



    A custódia cautelar harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    11. Quanto ao pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, em razão de ser a paciente mãe de dois menores (inc. V do art. 318-A do Código de Processo Penal), tem-se no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem:



    "No caso dos autos, do que se depreende da denúncia, há indícios de que a paciente esteja envolvida com tráfico de drogas e organização criminosa. Em que pese a paciente seja mãe de criança, conforme certidão de antecedentes, não lhe deve ser concedida a ordem por se tratar de situação excepcional, conforme definido na apreciação do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo os elementos dos autos, a traficância era realizada na residência da paciente, ou seja, a infante ficava no mesmo ambiente onde foram apreendidas drogas e artefatos bélicos. [...] Assim, apesar de ser tecnicamente primária, a paciente responde a duas ações penais por crimes ligados ao tráfico de drogas (50021413020228210080 e 50021421520228210080), sendo que a primeira já conta com sentença condenatória, evidenciando o risco de reiteração delituosa" (doc. 7).



    Nesse mesmo sentido, o acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça ressaltou verificar-se “... situação excepcional que desautoriza a aplicação da benesse, qual seja, a apreensão de drogas (maconha, cocaína e crack), munições e um revólver (este, segundo a denúncia, foi encontrado no interior de uma bolsa infantil), na residência da acusada, o que demonstra que os crimes pelos quais ela, em tese, teria cometido eram praticados na presença da filha menor” (doc. 7 – grifos nossos).



    12. Sobre o aspecto humanitário invocado na presente impetração, registre-se que, quando Presidente do Conselho Nacional de Justiça, fiz editar a Resolução n. 252, de 4.9.2018, considerando o tratamento conferido ao tema por diversas normas nacionais e internacionais, entre as quais as Regras das Nações Unidas, para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, nomeadamente as regras de Bangkok.



    Naquela resolução se estabelecem princípios e diretrizes para “a convivência entre mães e filhos em unidades prisionais ou de detenção [que] deverá ser garantida, visando apoiar o desenvolvimento da criança e preservar os vínculos entre mãe e filhos, resguardando-se sempre o interesse superior destes, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente” (inc. I do § 1º do art. 8º).



    13. Cotejando aquela resolução e demais normas que a motivaram com o caso em análise, é de concluir não se comprovar descumprimento à legislação sobre a matéria ou aos princípios humanitários que as orientam.



    Especificamente quanto à situação de mãe de menor, o que determina especial atenção ao quadro fático familiar, posto como item determinante na presente impetração, deve ser anotado que, apesar de não envolverem participação de menor, os crimes cometidos aparentemente teriam repercussão no espaço doméstico e, nesse contexto, há de se decidir com especial cautela sobre o pleito de prisão domiciliar de forma automática, pelo que a decisão das instâncias ordinárias, mais próximas aos fatos e aos delitos imputados, deve prevalecer.



    14. Na espécie, busca-se o benefício ao argumento de ser responsável por menor de nove anos de idade. Nestes casos, o que se impõe é relevar o interesse das crianças, que certamente não é de permanecer no espaço e em convivência com práticas ilícitas penais de manifesta gravidade, especialmente considerada a situação fática declinada pelas instâncias ordinárias.



    Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade (não obrigatoriedade) de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante, que for mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal). 



    15. O cenário apresentado no caso em exame não autoriza a concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, as recentes decisões nos Habeas Corpus ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de que fui Relatora, DJes de 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020 e, ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).



    16. Não se há cogitar, na espécie, de constrangimento ilegal pelas instâncias antecedentes quando, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, negaram a pretensão da defesa.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora